Tribunal: TJPA
Processo: 0005232-15.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0005232-15.2018.8.14.0028
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARABÁ (3ª Vara criminal)
APELANTE: AFONSO FERREIRA VON GRAPP - Adv. Ulisses Maia OAB/PA 20.351
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DE CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Para que o réu seja absolvido com fundamento na legítima defesa, a excludente de ilicitude deve restar devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso concreto, porquanto evidenciado que o agressor agiu sem que a vítima tenha dado causa ou mesmo chance de se defender;
2. A alegação de ter o réu agido sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, não resulta por si só na aplicação do privilégio disposto no § 4º, do art. 129, do CP, se não há de provas que demonstrem o alegado;
3. Inviável a desclassificação para crime de lesão corporal leve (exclusão da Lei Maria da Penha),

já que a violência se deu em razão de vínculo familiar, na forma do art. 5º da citada norma, eis que a vítima foi companheira do acusado, sendo agredida por esta condição e pelo fato de ser mulher
;
4.
Uma vez que o magistrado justificou o aumento da pena base na culpabilidade e circunstâncias do crime, enfatizando o fato de ter sido arremessado no rosto da vítima um copo de vidro, não há que se reformar a pena base, que fora fixada dentro dos critérios de proporcionalidade e adequação;
5
. É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que a confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal, se foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, o que não ocorreu no presente caso.
6. Inviável a exclusão do pagamento de custas judiciais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão por videoconferência do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quinze de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
AFONSO FERREIRA VON GRAPP,
por meio de advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal brasileiro c/c art. 7º da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime aberto, pena que foi suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas nos seguintes termos: ¿
No primeiro ano do referido prazo, o condenado deverá prestar serviços à comunidade (§ 1º do art. 78 do Código Penal c/c §§ 1º e 2º do art. 149 da Lei nº 7.210/84), razão de 02 (duas) horas de labor por dia de condenação, tudo em tarefa gratuita, sendo local, datas e horários a serem estipulados em execução de sentença, conforme condições pessoais do acusado, desde que não prejudique suas atividades laborais licitas¿.

Detalha a inicial, que no dia 12/04/2018, a vítima Ananda Skibinski Gomes estava no bar denominado Deck Lounge, na cidade de Marabá, quando percebeu a presença do acusado, seu ex - companheiro de nome Afonso, momento em que resolveu ir embora.

Narra ainda a exordial que, ao se dirigir ao estacionamento, a vítima foi alcançada pelo réu, dizendo que queria conversar e, ante a sua recusa, o acusado a puxou pelos cabelos, arrastando-a até o meio da rua e, em seguida, arremessou um copo de vidro contra o rosto desta, causando hematomas, ocasião em que a vítima gritou por socorro, momento em que foi ajudada por populares que separaram o acusado e o agrediram, conseguindo este se desvencilhar e fugir do local em seu automóvel.

Não obstante, momentos após o ocorrido, o acusado telefonou para a vítima e combinaram um lugar para se encontrar. Ao chegar no local foi preso em flagrante por policiais militares.

Consta também que, enquanto era detido, o acusado, ora apelante, proferiu ameaças contra a vítima, bradando que se fosse preso, a mataria quando saísse.

Há notícia de que as partes conviveram maritalmente por cerca de cinco meses, estando separados de fato desde setembro de 2017.

A denúncia foi recebida em 04/05/2018, e após regular instrução, o juízo
a quo
acolheu a denúncia e condenou o réu nas sanções e penas ao norte mencionadas (fls. 35/38 - verso), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 51/59), requer: a) a absolvição sumária do apenado por exclusão de ilicitude ante o reconhecimento da legítima defesa; b) a desclassificação da imputação penal para lesão corporal privilegiada, com a substituição da pena de detenção pela de multa (art. 129, §§ 4º e 5º, do Código Penal); c) a desclassificação para lesão corporal leve (sem o reconhecimento da violência doméstica); o redimensionamento da pena base por entender a ocorrência de
bis in idem
; d) suspensão da execução da pena ante a ofensa ao disposto no art. 46, §3º, do CP; e) cancelamento do pagamento de custas processuais por ausência de previsão legal.

Em contrarrazões (fls. 65/72), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifesta pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que a pena base seja redimensionada (fls. 75/76).

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.

Adianto que o recurso merece ser improvido.
Da legítima defesa:

Sustenta a defesa, que a agressão perpetrada contra a vítima foi praticada em legítima defesa, já que apenas reagiu a agressões injustas que partiu da mesma. O pedido não merece prosperar.

A vítima
Ananda Gomes
, em seu depoimento em juízo (mídia degravada fl. 34), enfatizou que conviveu por dez meses com o acusado e a convivência nunca foi tranquila, enfatizando que já havia sido agredida outras vezes.

Disse, ainda, que o acusado assediava a depoente, sempre perguntando de si aos funcionários e amigos, motivo que a fez, inclusive, trocar de carro.

Narrou, ainda, que fazia de tudo para evitar contato com o acusado, mas este sempre tentava uma reaproximação, sendo que no dia dos fatos foi ao
deck lounge
, em um aniversário e, por voltas das 21h00 Afonso chegou, quando a depoente resolveu ir embora, com medo que ele lhe batesse, ocasião em que foi em direção ao carro e ouviu o acusado lhe chamando, mas ignorou.

Disse ainda, que ao chegar em seu carro, afirmou ao réu que falaria com ele no dia seguinte, já que se encontrariam na audiência, oportunidade em que Afonso, ora apelante, começou a lhe bater, mais precisamente lhe deu um soco e quebrou um copo em seu rosto, além de lhe arrastar pelos cabelos.

Falou, também, que as pessoas que estavam no local, ao verem a cena, agrediram o acusado, que conseguiu fugir, enfatizando que logo após os fatos, o acusado passou a ligar para o celular da depoente, pedindo perdão, dizendo que a amava, sendo orientada por policiais militares a atender o celular e aceitar um encontro.

Relatou, que no local combinado, o acusado foi preso por policiais militares.

Por outro lado, a testemunha
Iranilda dos Santos Pontes
(mídia degravada fl. 34) confirmou que estava em um bar com Ananda e outras pessoas, momento em que Ananda disse que iria embora porque Afonso havia chegado; que sua amiga disse que Ananda estava apanhando e ao chegar no local, Ananda já não estava apanhando e as pessoa que estavam no local batiam no acusado.

Disse que viu o momento em que o acusado foi atrás de Ananda, mas não ouviu a conversa; que Ananda disse que nada falou e já foi sendo agredida pelo acusado; que Ananda era casada com Afonso e estavam separados desde dezembro.

Enfatizou que a vítima dizia que o acusado tentava reconciliar; que ouviu o momento em que o acusado ligou para a vítima pedindo desculpas, exaltado, dizendo que não mais faria aquilo, momento em que marcou um encontro na hamburgueria, onde a polícia prendeu o acusado; que Afonso, ao ser preso, dizia que não ficaria desse jeito, mas ao chegar na delegacia Afonso já pedia desculpas; que esclarece que não viu o momento em que Ananda era arrastada pelos cabelos;
que Afonso não foi agredido anteriormente por Ananda ou por quaisquer outras pessoas que estavam no local.

O Policial Militar
Givaldo Araújo dos Santos,
confirmou, em juízo, que atendeu a ocorrência e a vítima relatou ter sido agredida pelo acusado;
que ninguém no local mencionou ter havido anterior provocação ou agressão por parte da vítima contra o acusado
; que a vítima tinha um hematoma do lado do rosto (...).

Nos mesmos moldes, foram as declarações prestadas sob o crivo do contraditório por outras testemunhas e informantes, tais quais, PM Sebastião Lopes da Silva Neto; Nathália da Silva Resplandes e Ivone Nogueira Cordeiro.

Já o recorrente
Afonso Ferreira Von Grapp
, em juízo, confessou parcialmente os fatos que lhes são imputados, confirmando que de fato agrediu fisicamente Ananda; que no dia dos fatos, voltando de um bar, resolveram parar no
deck lounge
e viu a vítima; que abordou Ananda para pedir uma explicação sobre um apartamento em Belém, momento em que já foi sendo agredido por Ananda, com um soco, tendo ela gritado em seguida.

Falou, também, que combinou com a vítima um encontro em uma hamburgueria, aduzindo que não acredita que uma pessoa com medo aceitaria o encontro, tendo a vítima entrado no carro do depoente; que esclarece que não quebrou um copo na cara da vítima, mas confirma que jogou um copo à distância, mas não lembra se atingiu a vítima.

Por outro lado, nega ter arrastado a vítima pelos cabelos; que estava embriagado no momento dos fatos; que nunca agrediu a vítima anteriormente, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica, portanto, aduzi que agira em legítima defesa.

Corroborado aos depoimentos testemunhais, consta Laudo de lesões corporais e fotografia (fls. 8/9), que atesta a presença de escoriação avermelhada na região supra - mandibular esquerda, produzida por meio de ação contundente.

No caso dos autos, a narrativa da ofendida e das várias testemunhas foram firmes, assumindo tais declarações excepcional relevância, pois reiteradas nas fases extrajudicial e judicial, bem como foram corroboradas pelas palavras do réu e pelo laudo de exame de corpo de delito, sendo toda a prova trazida nos autos forte o suficiente para comprovar que a vítima, sem ter dado causa ou mesmo tenha tido chance de se defender, foi lesionada pelo seu ex-companheiro, que arremessou um copo de vidro no rosto da vítima, além de ter lhe arrastado pelos cabelos para o meio da rua.

Quanto à alegada legítima defesa, é certo que à acusação incumbe provar a autoria e materialidade do delito. No entanto, se o réu alega em seu favor alguma circunstância que exclua o crime, ou o isente de pena, incumbe à defesa o ônus de comprová-la. E no caso, a defesa não se desincumbiu do ônus probatório.

Com efeito, os requisitos do art. 25, do CP, relativos à legítima defesa, exigem demonstração de reação a uma agressão injusta, atual ou iminente, em defesa de direito próprio ou de terceiro, e também que essa reação se deu mediante os meios disponíveis e de forma moderada e suficiente para repelir a agressão, com vistas a evitar excessos por parte de quem se defende.

Nesse passo, não vislumbro que o réu tenha usado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, razão pela qual afasto, de pronto, o pedido de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Repiso, como bem ponderado pelo juízo sentenciante, que a vítima, momentos antes do crime, tentou evitar o encontro de ambos, dirigindo-se ao seu veículo para ir embora do estabelecimento, tendo o réu ido ao seu encontro, momento em que começou a agredi-la.

Portanto, as provas colhidas não abonam a tese do réu, não evidenciando a alegada legítima defesa, razão porque a manutenção de sua condenação é de rigor.
Da desclassificação da imputação penal para lesão privilegiada com substituição da pena de detenção pela de multa (art. 129, §§ 4º e 5º, do CP) e da desclassificação para lesão corporal leve (exclusão da Lei Mª da Penha):

Quanto ao reconhecimento do privilégio formulado pela defesa, o caderno probatório não sustenta a tese de ter o réu agido sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, como tenta fazer crer a defesa.

Como é assente na doutrina pátria, faz jus à aplicação do privilégio o agente que, imediatamente após sofrer injusta provocação da vítima, comete o crime com diminuída capacidade de autodeterminação, por tratar-se de imediata reação, hipótese que não ocorreu nos autos, mormente porque não apenas foi o réu quem começou as agressões, restando claro que a vítima, sequer conseguiu se defender.

Por outro lado, quanto a forma qualificada do parágrafo 5º, substituir a pena de detenção pela de multa, tal pedido resta inviável em face da vedação legal prevista no art. 17, da Lei 11.343/06 assim redigido:
Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

Nesses termos, concordo com o Ministério Público quando afirma que no presente caso, não há o que se falar em aplicação da forma privilegiada, seja pela insuficiência de provas assim como, pela vedação legal do artigo 17 da Lei 11.340/06.

Nos mesmos termos, não há como se acolher o pedido de desclassificação para lesão corporal leve, já que, como bem justificou o magistrado em sua decisão,
verbis:

¿ressalto que a Lei n. 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, é aplicável ao caso, já que a violência se deu em razão de vínculo familiar, na forma do art. 5º desta norma, eis que a vítima foi companheira do acusado, sendo agredida por esta condição e pelo fato de ser mulher; o que afasta o pedido de desclassificação para lesão corporal leve.¿
Da dosimetria da pena:
do bis in idem,
da proporcionalidade e da confissão espontânea:

É de todo sabido que o julgador, ao fixar a pena, deve utilizar o modelo trifásico de Nelson Hungria, e na primeira fase, qual seja, a fixação da pena-base, deve-se levar em conta vários critérios, quais sejam, à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como a o comportamento da vítima, como assevera o art. 59 do Código Penal Brasileiro, cabendo ao magistrado fixar a pena aplicável em quantidade que for necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Sustenta a defesa a ocorrência de
bis in idem,
já que o magistrado ao negativar, na primeira fase da dosimetria da pena as ¿circunstâncias do crime¿, teria motivado no próprio tipo, o que eu discordo.

O magistrado, ao fixar a pena base em 11 (onze) meses de detenção, negativou além da
culpabilidade
, as
circunstância do crime
, aduzindo que ¿
As circunstâncias do crime pesam contra o acusado, devendo ser mais severamente punida pessoa que quebra um copo no rosto de sua amada (pois ainda a chama de meu amor) e ainda a arrasta pelos cabelos, em plena via pública¿,
que no meu entendimento, resta imune de reforma, já que o fato de ter sido arremessado no rosto da vítima um copo de vidro deve ter especial valoração negativa
.

Nesse viés, não há reparos a serem feitos na pena base, que fora valorada um pouco acima do mínimo legal.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, verifico que o magistrado agiu acertadamente em não reconhecer, já que, de acordo com o entendimento do STJ,
verbis:
¿A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido que a confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal, se foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação.¿
(AgRg no hc 547611 / sc agravo regimental no habeas corpus 2019/0352230-0; DJe 08/06/2020), o que não ocorreu no presente caso.

No mais, quanto as custas judiciais, mais uma vez não lhe assiste razão, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, assim disposto:
¿A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.¿

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso, e lhe NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator